Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-16.2011.8.11.0035
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000557-16.2011.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPROBIDADE – NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CURSO DA AÇÃO – ESVAZIAMENTO DE UM DOS PEDIDOS – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO – REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EM DETRIMENTO DAS PESSOAS APROVADAS NO CERTAME – NÃO COMPROVAÇÃO – CARGOS DISTINTOS – CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS PELO PREFEITO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONDUTA ÍMPROBA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Em vista da comprovação da nomeação e da posse dos candidatos aprovados no concurso público, apontados como preteridos pelo Ministério Público Estadual, deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, a ACP, com relação ao ente público municipal, posto que tal pretensão esvaziou-se.

Havendo comprovação de que os cargos, objetos dos contratos temporários, são diversos daqueles ofertados no concurso público, bem assim que foram firmados na gestão do Prefeito anterior, não há falar na prática de ato ímprobo, pelo Requerido, atual Gestor.

Não comprovada que a conduta do Requerido foi ilegal, que causou dano ao erário e infringiu os princípios da Administração Pública, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Município de Alto Garças e Roland Trentini, julgou improcedente o pedido inicial
(id.
88128065, págs. 01/03
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença (id. 88486978, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Município de Alto Garças e Roland Trentini, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer, contra o Município de Alto Garça e Rolando Trentini, alegando, em apertada síntese, que o Primeiro Requerido realizou um concurso público para provimento de diversos cargos, mas que o Segundo Requerido, atual Prefeito Municipal, deixou de nomear os candidatos aprovados, para realizar contratações temporárias.

Asseverou, na inicial, que as contratações temporárias foram realizadas em detrimento dos candidatos aprovados, e que a realização das referidas contratações, em desconformidade com a legislação, configura ato de improbidade administrativa e, ao final, pugnou pela condenação do Município de Alto Garças na obrigação de fazer, consistente na nomeação dos candidatos preteridos e do Requerido Roland Trentini, pela prática de ato ímprobo, descrita nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992.

No curso do processo, ficou demonstrado que os candidatos apontados pelo Ministério Público foram nomeados, e que as contratações temporárias foram revogadas, o que motivou o requerimento, pelo Município de Alto Garças, de extinção do feito, sem resolução do mérito (id. 88128038, págs. 01/03).

O Autor da ação concordou com a extinção do feito, com relação ao ente público municipal, prosseguindo contra Roland Trentini (id. 88128043, págs. 01/02).

O Juízo singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com relação ao Município de Alto Garças, determinando o prosseguimento, no que tange à improbidade administrativa, contra Roland Trentini (id. 88128044, págs. 01/02).

Concluída a instrução probatória, a Magistrada
a quo
entendeu que não houve demonstração da prática de ato ímprobo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes desta ação civil pública de improbidade administrativa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual buscou, com a presente ACP, a condenação do Requerido Roland Trentini, pela prática de ato ímprobo, bem assim do Município de Alto Garças, na obrigação de fazer, consistente na nomeação dos candidatos aprovados em concurso público que, supostamente, foram preteridos por contratações temporárias.

O Ministério Público, atendendo a determinação judicial, indicou os nomes dos candidatos preteridos, quais sejam: Elaine Francisca de Oliveira, Nicolina de Moraes Cajango Barbosa, Ademar de Souza Moraes, Fernando Kovelesk, Emanuele Brusamarelo, Solange Freitas Ramos, Clodoaldo da Silva Queiroz e Marcos Gualberto Garcia (id. 88127980, pág. 01).

No curso da ação, o Município de Alto Garças comprovou que os referidos candidatos foram nomeados, conforme documentos encartados nos autos (id. 88128041, págs. 01/04).

Com efeito, se os candidatos indicados pelo Ministério Público Estadual, como preteridos pela realização de contratações temporárias, foram nomeados e empossados pelo ente público municipal Requerido, é certo que houve o esvaziamento do objeto da ação, com relação a um dos pedidos.

Nessa esteira, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação ao Município de Alto Garças (obrigação de fazer), é medida impositiva, devendo prosseguir a ação quanto à improbidade administrativa.

Por tais considerações, extingo o processo, sem resolução do mérito, no tocante ao Município de Alto Garças.

Da Improbidade Administrativa

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso de transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Entrementes, não é toda e qualquer ilegalidade praticada que deve ser considerada como conduta ímproba, passível de punição pela LIA, mas somente aquela praticada com a intenção de assim o fazer.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta, como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO – RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.

9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e
(c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA)
, com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2.

(...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

O
ponto central da presente ACP reside em saber se a conduta do Requerido Roland Trentini configura, ou não, ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992.

O Ministério Público Estadual afirma, na inicial, que o Requerido Roland Trentini, Prefeito do Município de Alto Garças/MT, ao assumir o mandato, deixou de nomear os candidatos aprovados, para realizar contratações temporárias.

Analisando, com acuidade, a documentação que acompanha a inicial, observo que os contratos temporários apontados pelo Autor (ids. 88114490, págs. 02/07, 88114491, págs. 01/07, 88114492, págs. 01/07, 88114493, págs. 01/07, 88114494, págs. 01/07, 88114495, págs. 01/07, 88114496, págs. 01/06, 88114497, págs. 01/07, 88114498, págs. 01/07, 88114499, págs. 01/06, 88127950, págs. 01/07, 88127951, págs. 01/07, 88127952, págs. 01/06, 88127953, págs. 01/07 e 88127954, págs. 01/03) foram para o exercício dos cargos de Agente de Saúde Ambiental, Agente de Saúde e Agente Comunitário de Saúde.

O Edital regulamentador do certame de 2007 – Edital n. 01/2007 – disponibilizou vagas para os seguintes cargos:

01 – Agente Administrativo

02 – Apoio Adm. Ed. (Contínua/Merendeira)

03 – Artífice em Copa e Cozinha

04 – Auxiliar de Serviços Gerais I

05 – Auxiliar de Serviços Gerais II

06 – Digitador

07 – Enfermeiro

08 – Farmacêutico/Bioquímico

09 – Fiscal de Tributos

10 – Gari

11 – Guarda Municipal

12 – Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas

13 – Médico

14 – Motorista

15 – Operador de Máquinas Pesadas

16 – Técnico em Enfermagem (id. 88127954, pág. 05).

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Ministério Público Estadual, os candidatos aprovados não foram pretéritos por contratações temporárias, já que os contratos apontados não abrangeram os cargos ofertados no concurso público, realizado no ano de 2007.

Com efeito, se os contratos temporários não se referem aos mesmos cargos ofertados em concurso público, é certo que a tese de que houve preterição aos candidatos aprovados não prospera.

Não bastasse isso, observo que todos os contratos, por tempo determinado, foram celebrados pelo Prefeito anterior, Cezalpino Mendes Teixeira Júnior.

Nessa quadra, em vista de o Autor não ter obtido êxito em demonstrar que o Requerido Roland Trentini realizou contratações temporárias, em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público, tenho que a alegação da prática de ato de improbidade administrativa não merece acolhimento.

Registro que o Autor não comprovou que Roland Trentini praticou qualquer ato ilegal que tenha causado dano ao erário ou infringido os princípios da Administração Pública.

Por tais considerações, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021